Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-50.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E DE COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condenado às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, CP) e desobediência (art. 330, CP), em concurso material, além da fixação de indenização mínima de R$ 8.400,00. A Defesa requer o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, alegando tratar-se de simulacro, e a exclusão da reparação mínima, por ausência de prova documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa de aumento do emprego de arma de fogo deve ser mantida diante da ausência de apreensão e perícia do artefato; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos materiais pode subsistir sem pedido expresso do Ministério Público e sem prova documental do prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis quando outros elementos probatórios, como a palavra firme e coerente da vítima, confirmam seu uso, cabendo à Defesa o ônus de provar eventual simulacro ou ineficiência (Súmula 22/TJDFT; STJ, AgRg no HC 856.894/SP).
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorreu no caso, inclusive diante da confissão parcial do acusado.
5. A fixação de valor mínimo de reparação de danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória mínima que possibilite o contraditório. A ausência desses requisitos invalida a condenação ao pagamento de indenização na esfera penal, cabendo à vítima buscar reparação no juízo cível.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.